Tribunal: TJES
Processo: 0003787-02.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003787-02.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSWALDO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003787-02.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSWALDO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 16, PARÁGRAFO PRIMEIRO , INCISO IV DA LEI 10.826/03 - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO - DIREITO DO APELANTE DE RECORRER EM LIBERDADE - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSTA AO APELANTE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. Impossibilidade de aplicação de regime menos gravoso em virtude de reincidência. 2. A prisão preventiva do acusado se faz necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, permanecendo inalterada a situação fático-processual. 3. Redução da pena de multa aplicada ao recorrente inviável tendo em vista que foi estabelecida de forma proporcional e adequada dentro dos limites estabelecidos em lei. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003787-02.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSWALDO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] no dia 29 de junho de 2022, por volta da 10 horas e 45 minutos, na Avenida Leopoldina, n° 29, bairro Campo Grande, Cariacica/ES, o denunciado acima qualificado, portava 01 (uma) arma de fogo e munições, conforme auto de apreensão em fl.17 e auto de eficiência de arma de fogo, fl. 25.

Consta dos autos que, no dia e horário dos fatos, policiais militares foram acionados pelo serviço de inteligência do 7° BPM para comparecerem ao estabelecimento D’Frango, situado na Av. Leopoldina, bairro Campo Grande, neste município, em razão das informações de que um indivíduo identificado como OSWALDO FERREIRA, com mandado de prisão em aberto, estaria naquele local. Assim, os policiais deslocaram-se ao endereço indicado.

Em lá chegando, os policiais localizaram OSWALDO FERREIRA, ora denunciado, e lhe apresentaram o mandado de prisão sob o n° 0126641-86.2009.8.08.0012, expedido pela 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES 9fl. 11) ato contínuo, durante busca pessoal os policiais encontraram em sua posse 01 (um) Revólver, marca Rossi, calibre .38, n° de série ilegível e 19 (dezenove) munições de mesmo calibre, conforme auto de apreensão de fl 17 e auto de eficiência de arma de fogo, fl. 25.

Por fim, durante a sua oitiva pela autoridade policial, o denunciado OSWALDO confirmou que portava a arma de fogo no dia dos fatos.

Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas do artigo 14, da Lei 10.826/03 [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante OSWALDO FERREIRA, condenado pela prática do crime previsto no artigo 16, Parágrafo Primeiro, inciso IV, da Lei 10.826/03, aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, sendo o regime inicial de cumprimento o semiaberto.

Busca a defesa a reforma da sentença, com o intuito de que seja aplicado regime menos gravoso, para início de cumprimento de pena.

Requer, ainda, o direito do apelante de recorrer em liberdade e a redução da pena de multa aplicada ao mesmo.

Em análise aos autos, verifico que não é possível acolher os pleitos postulados pela defesa, para tanto vejamos alguns depoimentos colacionados aos autos:

[...] ACIONADOS PELA P2 (SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA) DO 7° BATALHÃO, PELO SGT BELO VIA QTI, QUE NOS INFORMOU QUE HAVIA NO ESTABELECIMENTO D’FRANGO UM INDIVÍDUO DE BLUSA AZUL E CALÇA JEANS E CONTRA ELE HAVIA UM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO (N° 0126641-86.2009.8.08.0012.02.0001-05, ÚLTIMO MANDADO CONSTAM ALÉM DESSE MAIS 4 MANDADOS NO REGISTRO). DIANTE DAS INFORMAÇÕES PASSADAS,A RP 4779 (SD COSTA E SD DIAS) LOGROU ÊXITO EM ABORDAR UM INDIVÍDUO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS E QUE HAVIA UM VOLUME EM SUA CINTURA POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO (OSWALDO FERREIRA, 53 ANOS, RG 1039063). OSWALDO NO MOMENTO DA ABORDAGEM PORTAVA UM REVÓLVER 38, QUE ESTAVA EM SUA CINTURA UM REVÓLVER (NUMERAÇÃO ILEGÍVEL) QUE ESTAVA COM 5 (CINCO) MUNIÇÕES .38 INTACTAS NO TAMBOR, REVISTA CONTÍNUA FORA ENCONTRADO NO BOLSO DE SUA CALÇA UMA MEIA E DENTRO DELA HAVIA 14 (QUATORZE) MUNIÇÕES .38 INTACTAS, TODAS MUNIÇÕES SEM LOTE E TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) MUNIÇÕES. INFORMO QUE, NÃO HOUVE RESISTÊNCIA À ABORDAGEM POR PARTE DE OSWALDO. INFORMO QUE A PEDIDO DE OSWALDO, SEU CELULAR MOTOROLA E O RELÓGIO FORAM DEIXADOS COM A SRA ERICA DE CASTRO (FUNCIONÁRIA). INFORMO QUE OSWALDO FOI CONDUZIDO NO BANCO TRASEIRO DA VIATURA ALGEMADO, VISTO QUE HAVIA UM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO CONTRA ELE E PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA GUARNIÇÃO E UM POSSÍVEL RISCO DE FUGA, INFORMO AINDA QUE A ARMA DE FOGO APREENDIDA FOI EXAMINADA MEDIANTE MANUSEIO SEM MUNIÇÕES PELO SD COSTA E FOI CONSTATADO SUA PRESTABILIDADE E CAPACIDADE DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA HUMANA [...] (depoimento de Daniel Costa da Silva, policial militar, em esfera policial)

[...] que às perguntas do Promotor respondeu: que se recorda dos fatos; que foi acionado pelo serviço de inteligência do batalhão de que havia uma pessoa, com as características físicas que correspondiam às de Oswaldo; que realizaram a abordagem pessoal, e constataram que havia um revólver calibre 38 na cintura de Oswaldo; que o revólver encontrado na cintura de Oswaldo estava municiado; que foram encontradas mais munições com Oswaldo; que as munições encontradas estavam guardadas dentro de uma meia; que Oswaldo disse que estava fazendo a segurança do local; que o local em que abordaram Oswaldo era um estabelecimento comercial , denominado D’Frango; que se recorda, salvo engano, que Oswaldo tinha um mandado de prisão em aberto pelo delito de homicídio; que a arma estava com a numeração ilegível; que confirma o depoimento prestado em esfera policial [...] (depoimento de Daniel Costa da Silva, policial militar, em esfera judicial)

Diante dos depoimentos, tanto em esfera policial, quanto em esfera judicial, resta muito bem delineada a materialidade e a autoria do delito praticado pelo ora apelante.

Com relação ao estabelecimento de regime menos gravoso, para início de cumprimento da pena, não merece ser acolhido tendo em vista que o réu é reincidente e a aplicação de regime menos gravoso não estaria cumprindo com a finalidade útil do processo.

Comunga do mencionado entendimento o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO §4º, ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA POR CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos, quais sejam:

ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Portanto, estando caracterizada a reincidência, ainda que decorrente de crime de menor potencial ofensivo e não específica, é vedado o reconhecimento do privilégio por expressa vedação legal.

2. Os crimes de menor potencial ofensivo não afastam os efeitos da reincidência, uma vez que o art. 63 do Código Penal não faz nenhuma referência quanto à natureza do delito anterior.

3. Apesar de o quantum de pena aplicado (5 anos) autorizar, em tese, o início do cumprimento da privativa de liberdade no regime semiaberto, a reincidência do agente obsta a fixação do regime inicial menos gravoso, nos termos do art. 33, §2º, "b" do Código Penal.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 920.002/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Passo à análise do pedido em relação ao direito de recorrer em liberdade.

Em relação à revogação de prisão preventiva do apelante, acertadamente o magistrado sentenciante manteve a prisão preventiva do mesmo, tendo em vista que permanecem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e que a situação fático processual permanece inalterada, não vislumbrando, dessa forma, constrangimento ilegal, estando tal entendimento em consonância ao entendimento do STJ, conforme segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E LAVAGEM DE DINHEIRO. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (HC N. 727.212/MS). SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE EM CONCRETO. QUANTIDADE DA DROGA. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, tendo o agravante permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (AgRg no RHC n. 187.634/MS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe 18/12/2023).

2. Na hipótese, esta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 727.212/MS, já havia reconhecido a legalidade da constrição antecipada do réu, ora agravante, e o M magistrado sentenciante, ao negar ao réu o direito de apelar em liberdade, consignou que não se vislumbra o surgimento de qualquer elemento que indique alteração na situação fática, de modo a justificar a revogação do decreto prisional, até porque a segregação cautelar se mostrou necessária para fazer cessar a atividade criminosa, e tal fato ainda perdura, razão pela qual, por ora, deverá ser mantida a prisão do acusado.

3. Inalterada a situação fática e demonstrada a contemporaneidade da medida extrema, necessária para fazer

cessar a atividade criminosa dirigida pelo réu, reincidente específico, não há ilegalidade a ser sanada.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 187.557/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Pleiteia a defesa a redução da pena de multa aplicada ao apelante.

Em análise aos autos, verifico que tal pleito defensivo não merece prosperar, tendo em vista que a pena encontra-se estabelecida legalmente, tendo sido fixada de forma proporcional.

Inclusive o STJ possui entendimento nesse sentido, conforme se vê:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIÁVEL REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.

1. In casu, a condenação foi devidamente fundamentada com base nas provas colhidas nos autos, considerando-se, além do exame químico da droga apreendida, o fato de ter sido apreendido dinheiro em espécie, invólucros plásticos, uma balança de precisão e 14 munições intactas calibre.38, bem como os depoimentos de testemunhas, com a descrição das condutas que se enquadram no tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

2. Nesse contexto, a pretensão de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico demandaria o reexame fático-probatório colhido nos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.

3. "Na linha da orientação firmada nesta Corte, a apreensão de entorpecente, a caracterizar o crime de tráfico, no mesmo contexto em que encontrada a munição, ainda que em pequena quantidade, impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta prevista no art. 12 da Lei n. 10.826/2003" (AgRg no AREsp n. 2.128.914/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

4. O Tribunal de origem, ao reavaliar a dosimetria, manteve os termos da sentença condenatória, valorando negativamente as circunstâncias do crime, ?especialmente porque foi ocorrido na zona rural deste município, local mais vulnerável, valendo-se o réu da redução da esfera de vigilância, seja por fatores naturais, seja por dificultar o aparato de segurança pública do estado, fato que exacerba o desvalor social da conduta para além dos elementos normativos do tipo?, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte.

5. Caso concreto em que não se mostra flagrantemente desproporcional ou desarrazoada a pena pecuniária fixada, encontrando-se dentro do intervalo previsto nos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 12 da Lei n. 10.826/2003, tendo sido proporcionalmente fixada, a partir do mínimo, estando ausente, portanto, a apontada violação.

6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(AREsp n. 2.471.346/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

Nessa vertente, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.